Tribunal: TCU
Processo: 008.144/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor de Cid Pereira da Costa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 734063, firmado com o Município de Buriti Bravo/MA, que teve por objeto a implantação de 88,60km de estradas vicinais e de três sistemas de abastecimento e distribuição de água em povoados do referido município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Cid Pereira da Costa, com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e 9.3. arquivar os presentes autos.